Tribunal: TJES
Processo: 5009830-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009830-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIA ALMEIDA RUBIM BERNADINO

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROMETIMENTO DE PARTE SIGNIFICATIVA DA RENDA COM DESPESAS FIXAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Júlia Almeida Rubim Bernadino contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores n. 5007887-12.2023.8.08.0012, em trâmite na Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES. A agravante alegou receber renda mensal inferior a três salários mínimos, além de comprometer parte significativa de sua renda com o financiamento de imóvel, o que justificaria a concessão do benefício. Requereu o efeito suspensivo e o provimento do recurso para que lhe fosse reconhecido o direito à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário constante dos autos.

4. A simples contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, conforme o disposto no art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige miserabilidade absoluta para a concessão da benesse, bastando que a parte comprove que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

6. Os documentos juntados aos autos indicam que a agravante possui renda inferior a três salários mínimos e que parcela relevante de seus rendimentos é comprometida com despesas fixas essenciais, como o financiamento de imóvel.

7. Inexistem elementos suficientes para afastar a boa-fé da declaração de hipossuficiência apresentada, devendo ser deferida a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por provas robustas em sentido contrário.

2. A concessão de gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio ou da família.

3. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt n. 5004310-33.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, pub. 16.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009830-66.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: JÚLIA ALMEIDA RUBIM BERNADINO.

AGRAVADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Júlia Almeida Rubim Bernadino interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id 9142497, fls. 03-4) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c devolução de valores” registrados sob n. 5007887-12.2023.8.08.0012, proposta por ela contra Embracon Administradora e Consórcio Ltda., que indeferiu “a Assistência Judiciária Gratuita à parte requerente” (fl. 04).

Nas razões do recurso (id 9142484, fls. 01-6), a agravante alegou, em síntese, que: 1) “com uma média salarial de R$ 3.271,08 (três mil, duzentos e setenta e um reais e oito centavos) e rendimentos anuais de R$ 34.288,04 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), o que equivale a aproximadamente R$ 2.857,33 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) mensais, encontra-se em situação de hipossuficiência, uma vez que sua renda mensal é inferior a três salários-mínimos” (fl. 02); 2) “tem realizado o pagamento do financiamento de seu apartamento, valor que compromete praticamente metade de sua renda financeira” (fl. 02); 3) “, a negativa do benefício da justiça gratuita pode causar à agravante a impossibilidade de prosseguir com a demanda, configurando, assim, o risco de dano irreparável” (fl. 06).

Requereu “a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, para que seja deferido o pedido de justiça gratuita à agravante até o julgamento final deste recurso” e, ao final, o provimento com a reforma da r. decisão agravada e “a confirmação do direito à benesse pretendida” (id 9142484 – fl. 06).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido pela decisão de id 9412921.

Contrarrazões no id 10099727, pelo desprovimento do recurso.

O ponto central da matéria recorrida diz respeito à postulação pela agravante do benefício da gratuidade da justiça.

É certo que o Código de Processo Civil estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98,
caput
), que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º) e que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4º). Mas não se pode desconsiderar que a declaração de precaridade econômica goza de presunção relativa, podendo o seu teor ser infirmado pelos elementos de provas coligidos aos autos.

No caso, não
verifiquei a presença de razoabilidade nas premissas do MM. Juiz de primeiro grau ao reputar

que existem
fortes
elementos que i
lidem
a
afirmação
de precaridade econômica
d
a
agravante
coligida no id 9142501.

A
veriguei os
demonstrativos de renda apresentados pela agravante
e deles somente se extrai a
sinalização de que el
a
recebe menos do que 3 (três) salários mínimos
por mês
(id 9142497 – fl. 08-11)
,
e, sobretudo, utiliza-se de parte d
e tal montante
para manter o adimplemento das parcelas do consórcio questionado nos autos de origem.

É sabido que
“
o
pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família”
.
(Agravo de instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: 16-05-2022.)

Assim
, no caso
a medida mais acertada,
a meu ver,
é o deferimento da gratuidade, isso porque conforme documentos colacionados
nos autos

não
é crível que
a declaração fornecida pela autora tenha sido desprovida da boa-fé presumida de que trata o artigo 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
.

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção de gratuidade de justiça, está configurado.

Posto isso,
d
o
u

provimento

ao recurso e concedo à agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5007887-12.2023.8.08.0012, em tramitação na Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez